Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-77.2020.8.11.0105
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000498-77.2020.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS - CPF: 031.846.222-23 (APELADO), CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), ALEX BRUNO MOZER - CPF: 017.512.821-98 (APELADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), RICARDO SANCHES FILHO - CPF: 147.230.148-02 (ADVOGADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (APELADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (APELADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ANDRE DE JESUS - CPF: 054.151.031-20 (APELADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (APELADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (APELADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE MEDEIROS NEVES - CPF: 099.912.065-40 (APELADO), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), ISAIAS CURTY - CPF: 056.268.401-84 (APELADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (APELADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (APELADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.533.971-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE JESUS - CPF: 054.151.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY - CPF: 056.268.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.533.971-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (APELADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS - CPF: 031.846.222-23 (APELANTE), ALEX BRUNO MOZER - CPF: 017.512.821-98 (APELANTE), ALEXSANDRO DE MEDEIROS NEVES - CPF: 099.912.065-40 (APELANTE), CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), MARIA ADELMA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 915.746.501-06 (ADVOGADO), JOSE COELHO DA COSTA - CPF: 166.519.441-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (APELANTE), CARLOS ADRIANO DA SILVA - CPF: 739.200.372-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA, MARCELO WYPYCHOVOSKI, MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA

APELADO: ALAN CRISTIAN BRITO RIOS, ALEX BRUNO MOZER, ALEXSANDRO DE MEDEIROS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – TRÊS ACUSADOS CONDENADOS POR TRÁFICO DE DROGAS E TRÊS ACUSADOS ABSOLVIDOS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – FRAGILIDADE DA PROVA – NECESSIDADE DE VÍNCULO DA INTERCEPTAÇÃO À APREENSÃO CONCRETA – NATUREZA INSTRUMENTAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER.

O tráfico de drogas é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS no 344 de 12/05/98.

Inviável a emissão de juízo condenatório nas hipóteses em que não há prova da materialidade do delito (apreensão de droga), ainda que diante de confissão ou interceptação telefônica sobre eventual negociação de drogas.

A interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova e não pode ser utilizada, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, dada a sua fragilidade probatória.

O Relatório Policial de Interceptação Telefônica não é suficiente para, isoladamente, comprovar a materialidade e autoria delitiva, exigindo-se a presença de outros elementos concretos.

A manutenção da condenação não pode subsistir e tampouco é possível condenar os demais apelados pelas mesmas práticas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000498-77.2020.8.11.0105

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA, MARCELO WYPYCHOVOSKI, MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA

APELADO: ALAN CRISTIAN BRITO RIOS, ALEX BRUNO MOZER, ALEXSANDRO DE MEDEIROS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de Jackson Fernandes de Almeida, Marcelo Wypychovoski e Marcos Vinicius Paiva de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação penal n. 1000498-77.2020.8.11.0105, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

a)

condenar Jackson Fernandes a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

b)

condenar Marcelo Wypychovoski a 7 (sete) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

c)

condenar Marcos Vinicius a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei 11.343/06;

d)

absolver Jackson Fernandes de Almeida, Marcelo Wypychovoski e Marcos Vinicius Paiva de Sousa dos delitos previstos no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

e)

absolver Alex Bruno Mozer, Alan Cristian Brito Rios, Alexsandro de Medeiros Neves, das imputações dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, ID. 128358941, o Ministério Público sustentou a existência de provas suficientes da prática do delito de tráfico ilícito de drogas pelos apelados. Requereu, por conseguinte, a condenação de Alan Cristian Brito Rios, Alex Bruno Mozer e Alexsandro de Medeiros Neves nas sanções dos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 128358986, 128359019 e 128359031, os apelados postularam o desprovimento do recurso do Ministério Público.

A defesa de Jackson Fernandes, ID. 128358965, sustentou ausência de provas para a condenação, afirmando que
“existem apenas presunções, não houve apreensão de drogas na mega operação realizada, e por fim sua condenação foi com base em conversas do aplicativo Whatsapp com supostos comandantes do tráfico no município, celulares estes que foram apreendidos com Juceia e Natrislânio, no entanto nestes diálogos não ficaram claro que se realmente efetivou a negociação e se esta seria para a comercialização.”
(
sic
) Invocou, ainda, a condição de usuário de drogas. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, postulou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no máximo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, o apelante Marcelo Wypychovoski, ID. 128358998, alegou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico de drogas. Ressaltou que
“não há um só diálogo que tenha a participação do apelante ou que o descreva praticando um dos verbos descritos no art. 33 da Lei n. 11.343/06”
(
sic
), bem assim que os depoimentos colhidos em seu desfavor carecem de credibilidade, o que atrai a incidência do princípio do
in dubio pro reo.
Argumentou também a ausência de materialidade delitiva, pois não foram aprendidos entorpecentes em sua posse. Sustentou que o aumento da pena-base se mostra desproporcional, bem como a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Requereu: a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal à espécie e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O apelante Marcos Vinicius Paiva, ID. 164120195, invocou a condição de usuário de drogas e sustentou ausência de provas da autoria delitiva. Requereu a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, no máximo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos defensivos, ID. 128358971, 128359002 e 164118510.

Em contrarrazões, ID. 128358986, 128359019 e 128359031, os apelados Alan Cristian Brito Rios, Alex Bruno Mozer e Alexsandro de Medeiros Neves postularam o desprovimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e razões recursais do representante do Ministério Público e manifestou-se pelo provimento da apelação do
Parquet
e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas dos réus, ID. 170249683.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA, MARCELO WYPYCHOVOSKI, MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA

APELADO: ALAN CRISTIAN BRITO RIOS, ALEX BRUNO MOZER, ALEXSANDRO DE MEDEIROS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a condenação dos réus Alex Bruno Mozer, Alan Cristian Brito Rios, Alexsandro de Medeiros Neves nas sanções dos arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

Por sua vez, os recursos de Jackson Fernandes de Almeida, Marcelo Wypychovoski e Marcos Vinicius Paiva de Sousa visam à absolvição da imputação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A denúncia narrou os seguintes fatos delituosos:

“Em datas e horários não definidos entre os meses junho/2019 e fevereiro/2020, na cidade de Colniza/MT, com conexão nos municípios de Várzea Grande-MT e Ji-Paraná-RO, os denunciados Alan Cristian Brito Rios (Coala, NTV ou AK), Alex Bruno Mozer, Marcelo Wypychovoski (Magrão), Rafael Cardoso Pinto, Marcos Vinicius Paiva (G), André de Jesus (André), Lorena Tamilli Rodrigues Demellas (Lola), Jackson Fernandes de Almeida (J Égua), Alexsandro de Medeiros Neves (Alex), Isaías Curty (Calboi), Geovane Germano Pascolar (Japão), Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos e Jucimara Rodrigues da Silva (Mara), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, se associaram de forma estável e permanente, com a finalidade de praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta Comarca, adquirindo, vendendo, expondo à venda, tendo em depósito e guardando drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As investigações iniciaram-se nos autos do inquérito policial 136/2019, onde foi apreendido três aparelhos smartphones com as pessoas de Jucéia Costa Lemke, Geraldo Junior Costa Pereira e Natrislânio Rodrigues Ferreira, e com a extração de dados a autoridade policial, chegou aos denunciados como integrantes de uma associação criminosa especializada na prática de tráfico de drogas no município de Colniza.

Assim, foi instaurado o presente IP no. 017/2020/DP/COLNIZA, em 29/02/2020, objetivando investigar o envolvimento dos denunciados - a difusão e a monopolização do tráfico de drogas em Colniza -, de modo que todo o entorpecente comercializado em Colniza/MT seja fornecido exclusivamente pela citada associação criminosa.

De início, apurou-se que a ‘gerência’ local da associação criminosa era realizada pelo casal Jucéia Costa Lemke e Natrislânio Rodrigues, responsáveis pelos assuntos relacionados ao tráfico de drogas na região de Colniza, como recebimento e distribuição de entorpecentes, entre outros assuntos, conforme fls. 121,122,127 e 130 do IP.

Consta nas investigações que as ‘bocas de fumo’ denominadas de ‘lojinhas’, tinham um traficante responsável, ou seja, o lojista, que recebia as drogas dos gerentes, vendia para os usuários e pagava uma mensalidade (caixinha) para a associação.

Segundo essas informações, restou apurado que o denunciado Alan Cristian Brito Rios (Ntv, Ak Ou Coala) é um dos integrantes da associação, operando como um traficante local (lojista) que possui um local de venda de drogas (lojinha) na região. Conforme as degravações realizadas, Alan no dia 29/10/2019 informa Natrislânio que não passou para ‘binar’ porque recebeu apenas ‘50,00’, e seis dias depois, Natrislânio manda um áudio cobrando o dinheiro da lojinha do denunciado, bem como impõe sua hierarquia sobre ele, tendo em vista que Alan foi falar com os superiores de Natrislânio, sem a sua autorização (fls. 50v-54 e 90/91v do IP).

No dia 05/11/2019 o denunciado Alan noticia que vai passar o dinheiro da lojinha, ocasião que diz expressamente que todo o dinheiro é da venda de drogas, veja:

‘o, ta ligado, até agora ÓÓ eu vou deixar os cem real da da lojinha não tem, a com o jack e quinhentos real da nossa conta, só falta quinhentos e oitenta e cinco né, porque eu passei trezentos e cinquenta pros mano, tá ligado, Pode puxar a capivara, eu passei trezentos e cinquenta ta ligado, dái ó da do pó vó da quinhentos e oitenta e cinco e eu tinha pegado uma caixa, daí passei trezentos e cinquenta no caso morreu a caixa e, ficou os quinhentos e oitenta e cinco, eu vou tá deixando quinhentos real não tem meu mano, da droga’

Além disso, foi apreendido em posse do denunciado Alan, no momento em de sua prisão, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos de maconha, 01 (um) tablete de maconha e a quantia de R$127,00 (cento e vinte e sete reais), conforme termo de

apreensão e o exame toxicológico preliminar de fls. 570/577 do IP, no Município de JiParaná-RO.

Já o denunciado Alex Bruno Mozer ocupa uma posição de destaque dentro da facção, já que a sua conta bancária recebe depósitos de valores proveniente do tráfico, conforme as imagens de comprovantes encontrados no celular de Natrislânio (fls. 57v do IP), e ainda consta seu nome nas anotações de Natrislânio que são uma espécie de contabilidade dos gastos que a facção tem com transporte e balança.

Apurou-se, também, que o denunciado Marcelo Wypychovoski (magrão) é um traficante local e ativo na facção criminosa, pois, segundo os áudios de Jucélia, ele é o ‘seu menino de ouro’ ‘melhor guri do corre’, conforme fls. 62-63 do IP.

Outrossim, o próprio denunciado Marcelo, em seu interrogatório, confessa ‘que por muitas vezes, usuários de drogas lhe pediam entorpecente e este ia até JUCEIA para buscar e fornecer ao usuário’, bem como era de seu conhecimento que Jucéia e Natrislânio eram integrantes do Comando Vermelho (fls. 543/546 do IP).

Além disso, no interrogatório de Jackson Pelegrine, usuário de entorpecente, fica evidenciado que Marcelo faz parte da associação, sendo identificado como o ‘braço direito’ de Jucéia (fls. 547/550 do IP).

No tocante ao denunciado Rafael Cardoso Pinto, em fls. 69/70v, fica demonstrado a sua posição como traficante local na organização criminosa, tendo em vista que no dia 23/10/2019, pergunta o valor da cocaína para Natrislânio, e ainda fala que vai receber o dinheiro de terceiros e repassar para Natrislânio, veja: ‘E eu tenho pa recebê lá dos piá lá e vou passa aí pó ceis recebê, igual nóis combinô lá pá certinho. lembra?! Se num pagasse podia passa pu ceis aí, intão vô passá aí !’.

Na mesma conversa, Natrislânio deixa claro ao denunciado Rafael que ele tem pagar as drogas que pegou e ainda o ameaça.

Nesse mesmo sentido, no interrogatório do Jackson Pelegrine, usuário de entorpecente, fica nítido que Rafael faz parte da organização, sendo identificado como traficante que fazia os corres para a associação criminosa (fls. 547/550 do IP), e ainda, foi encontrado uma máquina do mercado pago na busca e apreensão realizada na sua residência (fl. 694 do IP).

O denunciado Marcos Vinicius Paiva de Souza (G) é um traficante local, conforme degravações de fls. 70/72v, as quais demonstram que no dia 21/10/2019 entra em contato com Jucéia para verificar se ela tem maconha ‘chá’ e informar que tem pessoas que não estão pagando os entorpecentes, posteriormente, na mesma conversa, é cobrado para que repasse o valor que deve.

Nos mesmos autos, foi apurado que André de Jesus (André) tem a função de ‘olheiro’ dentro da associação criminosa, isto porque Natrislânio entra em contado com o denunciado no dia 08/11/2019, perguntando sobre as operações policias, e se ele sabe de alguma, e prontamente o denunciado informa Natrislânio (fls. 87v/88v do IP), note:

Natrislânio: ‘Dexa eu fala pu cê meu mano cê já cê viu o... policiamento que chego na rua aí, tá um buchicho do carai diz que até o bope e a goe tá aI?Cê viu de qual que é que tá aI? Como é que tá aI? Fala pra mim aí!” André: “lntão meu mano eu vô fala pu cê fica ligero aí intendeu que esses homi aí num vem de graça não Intendeu, se eles veio pa fazê arrastão aí, a bope quando vem mais a goe é algum mandato intendeu algum mandato, aí fica ligero aí fica de olho aí Intendeu, qualqué coisa cê dá uma binada aqui!’.

Já a denunciada Lorena Tamilli Rodrigues Demellas (Lola) é responsável por criar o grupo ‘Colniza Progresso’, formado pela gerente local Jucéia e outros integrantes da facção criminosa como o olheiro – André, o contador – Professor, o padrinho de Nastrilânio – Mano J ou Mano Japa e um cobrador – Ciborg, sendo o objetivo do grupo tratar sobre o tráfico de drogas (fls. 105/113 do IP).

Depreende-se, ainda, que no dia 09.12.2019, em Várzea Grande-MT, na residência da denunciada Lorena é encontrado o entorpecente do tipo cocaína. Apurou-se, ainda que a acusada possui alguns familiares em Colniza, fls. 75-76v.

Restou evidenciado que Jackson Fernandes de Almeida (J Egua) é traficante local e também responsável por abastecer os pontos de venda da região de Colniza e do Distrito do Guariba, conforme extrai-se das conversas entre o denunciado e Jucéia, entre os meses de setembro e outubro/2019 (fls.77v/79v do IP), haja vista que por diversas vezes informa a gerente que pessoas querem ‘feijão’ (maconha) e óleo (pasta base de cocaína), e ainda fala que vai para o Guariba levar as drogas.

Já em relação ao denunciado Alexsandro de Medeiros Neves (Alex), conta nos autos, que entre os dias 20 e 25/11/2019, conversas através de áudio com Natrislânio, sobre a venda de drogas e o repasse do dinheiro das vendas efetuadas, e ainda informa que muitas pessoas o procuram para comprar drogas, e que as vezes pega as drogas com seu irmão Zé Maria, quando não tem drogas. Veja:

‘(...)eu sei que eu to inrolado com cês aí daquela mixa lá, mas pode ficar de boa que eu não gosto de ficar pra trás com ninguém não, se eu não puder ajudar também não atraso não, não tem/pode ficar de boa que eu to correndo atrás do seu dinheiro aqui mano, por isso que eu não peguei nada pra vender ainda, eu to, eu to sem mercadoria aqui é por causa disso po, que também eu to devendo vocês aí eu tenho que adianta aqui pra pagar logo vocês pra mim pega mais mercadoria aí, por Isso que eu to atrasado, muita gente chega ne mim aqui procurando, mais eu não tenho também, eu jogo em ZÉ MARIA, Zé maria também acabou a de ZÉ MARIA’

Ao final do diálogo, o denunciando Alexasandro tenta pagar a sua dívida com uma motocicleta. O usuário Jackson confirma, ainda, que o Alexsandro vendia entorpecentes (fls. 547).

No tocante ao denunciado Isaías Curty (Calboi) é claro a sua participação na facção criminosa, sendo um dos poucos contatos que tinha ciência do grupo

de whatsapp ‘progresso colniza’ e sabia sua finalidade, já que admite tal fato em seu interrogatório de fls. 691-692.

E depois, consta no Inquérito que Natrislânio manda mensagem para o denunciado Isaías ordenando ele pegar a mercadoria, o que demonstra a sua hierarquia sobre o denunciado, veja em fl. 89 do IP:

‘Bom dia bom dia meu mano é o seguinte, é... é... depois da uma e meia cê quise desce aí entendeu pa tá pegano a mercadoria cê pode desce aí meu mano e tá pegano aí entendeu, beleza!’

De mais a mais, a alcunha do denunciado Isaías aparece nas anotações de devedores dos gerentes locais – ‘Calboi’ (fl. 55v do IP), bem como foi apreendido com o denunciado 04 (quatro) celulares diferentes (fls. 568 do IP), os quais são nitidamente objetos utilizados para o tráfico.

Revelou-se, também, que o denunciado Geovane Germano Pascolar (Japão) no 10/11/2019 entra em contato com Natrislânio, perguntando se o ‘trem’ já chegou, ou seja, se a droga já chegou (fls. 38/39 do IP), e dois dias depois Natrislânio responde o denunciado dizendo que o ‘corre’ chego. Tais fatos, demonstram que Geovane é um traficante local dentro da associação criminosa.

Em relação à denunciada Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos, foi encontrado imagens nos celulares dos gerentes locais de comprovantes de 07 depósitos no valor de R$500,00, todos no dia 03/10/2019, praticamente do mesmo horário, em favor de Talita, o que indica que a denunciada ocupa uma posição de destaque na associação criminosa (fls. 108v/109 do IP).

Por fim, consta que a denunciada Jucimara Rodrigues da Silva (Mara) faz parte do Comando Vermelho, pois entre os dias 22 e 26/10/2019 Natrislânio manda áudio para a denunciada passando o número da conta bancária para que ela possa depositar o dinheiro, e ao responder, a denunciada informa que tá no ‘corre’ em Porto Esperidião, cidade conhecida pelo tráfico de drogas, (fls.46/47 do IP), veja:

Natrislânio: ‘Ai Mara esse aí e o número da conta aí pra senhora ta depositando o dinheiro pra nois ai, intendeu?’ MARA: “Oi bom dia, é eu vou deixar aqui com uma pessoa que ta fazendo um depósito pra voce, em seguida ela vai me enviar o comprovante tá, por que eu to indo agora pra uma cidadezinha aqui cara tá pra PORTO ESPERIDIÃO, ai assim que der daí eu entro em contato com você”

Após a conversa acima, a denunciada, através de outro número de celular, entra em contato com Natrislânio no dia 29/10/2019 para informar que vai pagar sua dívida, momento em Natrislânio fala de forma clara que Jucimara pegou drogas para vender e quer o seu dinheiro, pois já passou o prazo de pagamento, e ainda impõe sua autoridade sobre a denunciada, veja em fls.100/106v:

‘Bom dia bom dia, bom dia Mara, dexa eu fala pra você mana, é..., que que tá aconteceno, que que tá aconteceno parece que foi, sinhora falo que parece que la chega... com dinheiro aí parece que até dia dez, hoje já é dia quinze, tendeu de ficar acertar uma conta que a sinhora tem aí, tá em débito, a sinhora pego uma conta aqui pego uma mercadoria aqui, tendeu, levo vendeu num sei o que que aconteceu, e que agora tá enrolano enrolano enrolano, e o que que tá aconteceno pa sinhora tá chegano aqui té agora, pra vim tá acertano?’

Em seguida, a denunciada Jucimara rechaça as ameaças e ainda informa que foi Jucélia que a procurou para repassar as drogas, posteriormente Natrislânio impõe novamente sua autoridade e fala que ele e Jucéia fornece drogas para vários traficantes.

Outrossim, importante destacar que Jackson Pelegrini, usuário de entorpecente, em seu interrogatório informa que a denunciada Jucimara é traficante (fl. 549 do IP). (...)”
(
sic,
ID. 128356505).

Inicialmente, o Ministério Público denunciou 12 (doze) pessoas envolvidas na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, supostamente praticados na cidade de Colniza/MT.

No entanto, em razão da custódia cautelar dos réus Jackson Fernandes, Marcelo Wypychovoski, Marcos Vinicius, Alex Bruno, Alan Cristian e Alexsandro de Medeiros, os autos foram desmembrados em relação aos demais denunciados, os quais estão sendo processados nos autos n. 1000835-66.2020.8.11.0105.

Em que pese o exaustivo trabalho policial desempenhado na elucidação dos fatos objetos deste feito, observa-se que a condenação carece de provas concretas acerca da materialidade delitiva.

Com efeito,
o tráfico de drogas é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS no 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório mesmo diante da confissão e/ou interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico (...)”
(REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Contudo, também deve se destacar que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga for praticado mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles.

Esse é inclusive o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados”
(REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

Desse modo, embora prescindível a apreensão de entorpecente com todos os acusados, é preciso que haja prova concreta relacionando o entorpecente apreendido com um dos agentes, a fim de se utilizar de eventuais comunicações telefônicas interceptadas como elemento de prova para aferir a materialidade e autoria delitiva.

Em síntese, as interceptações telefônicas que não disserem respeito a casos específicos (apreensão concreta de droga) não poderão ensejar a emissão de juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Isso porque
, a interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova e não pode ser utilizada, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, dada a sua fragilidade probatória.

Nesse sentido:

“(...) A interceptação telefônica que não encontra respaldo em outros elementos de prova não pode embasar uma condenação, em razão de sua manifesta fragilidade e da natureza instrumental que possui. (...)”
(TJMG -

Apelação Criminal

1.0629.19.001107-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2020, publicação da súmula em 22/01/2021).

Portanto, é preciso que a interceptação telefônica seja confirmada e corroborada por outros meios de prova concretos e esteja atrelada à apreensão de droga com algum dos acusados, a fim de subsidiar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas.

Em situações semelhantes, essa Câmara Criminal compreendeu da mesma forma:

“(...) A interceptação isolada de outros meios de prova, não pode embasar uma condenação, em virtude da manifesta fragilidade e natureza instrumental que possui.

Ausente a comprovação da materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação, imperiosa a absolvição por insuficiência de provas, estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 0000260-63.2020.8.11.0109, Relator Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

“(...)
O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é material e sua comprovação depende da apreensão de drogas que possam ser submetidas a exame. Embora material, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 dispensa que o agente seja encontrado na posse direta da droga, sendo que outros meios de prova (depoimentos e interceptações telefônicas) podem vinculá-lo aos elementos apreendidos, situação em que sua condenação será possível. (...)”
(TJMT, N.U 0000259-78.2020.8.11.0109, Relator Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022).

Na espécie, observa-se que, ao fundamentar a materialidade delitiva de todos os apelantes, o juízo sentenciante limita-se a apontar as provas oriundas de interceptação telefônica e depoimentos judiciais. Confira-se:

“(...) A materialidade pauta-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp do relatório de degravação n. 01/2020 (ID 34531755 – fl. 32/35), bem como no interrogatório judicial do acusado. (...)”
(
sic,
ID. 128358926).

Ocorre que, analisando detidamente o feito, observa-se que não houve nenhuma apreensão de droga relacionada aos fatos analisados nesta demanda.

Isso porque, ao longo de toda a investigação processual, houve a apreensão de apenas 28 (vinte e oito) invólucros de maconha, em posse do apelado Alan Cristian Brito Rios (absolvido), em prisão em flagrante delito ocorrida na Comarca de Ji-Paraná, no estado de Rondônia.

À época da prisão, o apelado Alan Cristian Brito Rios tinha mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Colniza (neste feito) em seu desfavor, o qual foi cumprido em 30/04/2020, na cidade de Ji-Paraná, e comunicado neste feito.

Concomitantemente à presente demanda, o Ministério Público de Rondônia ofereceu denúncia em desfavor do apelado Alan Cristian Brito, pela prática do crime de tráfico de drogas, justamente pelos 28 (vinte e oito) invólucros de maconha, apreendidos no dia 30/04/2020.

A ação penal 0001146-77.2020.8.22.0005 tramitou perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO, na qual o apelado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e transitou em julgado em 08/02/2021.

Todavia, ao oferecer a denúncia neste feito, o Ministério Público utilizou-se da apreensão de drogas realizada em Ji-Paraná/RO, como elemento a demonstrar a materialidade dos crimes aqui analisados, situação totalmente indevida, mormente porque a mesma droga não pode ser utilizada para fundamentar duas condenações distintas, sob pena de incorrer em flagrante e indevido
bis in idem
.

Assim, somente poderá haver a manutenção da condenação por tráfico de drogas daqueles acusados que de alguma forma estejam vinculados a entorpecentes que tenham sido apreendidos e submetidos a exames periciais neste feito.

Essa, contudo, não é a realidade da presente ação penal, sobretudo porque não houve a apreensão de entorpecentes em posse dos demais denunciados.

O que há nos autos são diversas transcrições de conversas interceptadas pela Polícia Civil, devidamente autorizadas pela autoridade judicial, que resultaram no detalhamento de um organograma de uma suposta célula da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
com atuação na Comarca de Colniza/MT.

As conversas extraídas apontam para a participação dos apelantes Jackson Fernandes, Marcelo Wypychovoski, Marcos Vinicius, Alex Bruno, Alan Cristian e Alexsandro de Medeiros no comércio de drogas local, supostamente comandado por Jucélia Costa Lemke e foram os únicos elementos utilizados para reconhecer a materialidade e autoria delitiva de todos os apelantes.

Sobre a participação do apelante Jackson Fernandes, o juízo sentenciante destacou trechos de diálogos extraídos dos aparelhos de telefone periciados, ressaltando que havia submissão do apelante à acusada Jucélia Costa. Confira-se:

“(...) Observe-se que no dia 26/09/2019 o acusado informa que encontrou um ‘povo’ que queria comprar ‘feijão’ (maconha), em seguida ele pede para trocar outras drogas que possuía por maconha. Dias depois, em 10/10/2019, ele informa a Jucéia que o ‘óleo’ (pasta base de cocaína) ‘saiu’ (foi vendido) e que a outra droga que ele possuía não foi vendida, dando a ela a opção dele continuar com as drogas para vender ou devolver.

Ato contínuo, ele explica a Jucéia que outra pessoa iria acertar ‘óleo’ que foi vendido, enquanto ele iria permanecer na fazenda para fazer um serviço e aproveitaria para ir ‘passando’ (vendendo) os outros entorpecentes naquele local.

No áudio seguinte, JACKSON justifica que não conseguiu vender porque ‘o pessoal da serraria’ não recebeu e fiado ele não iria ‘vender’, ao que Jucéia responde que ele poderia continuar com a droga para ele ‘passar’ (vender), porém se estivesse muito difícil ele poderia devolver porque ela iria fazer acerto com o pessoal.

Cenário de prestação de contas que dialoga com o áudio encaminhado por terceiro não identificado ao acusado MARCOS (última Imagem do item 2.2), na medida em que ele afirma ‘o povo acelera nóis e nóis acelera ucêis’, de modo que resta claro que Jucéia fornecia entorpecentes para JACKSON e aos demais acusados para comercialização, porém ela própria tinha que prestar conta a seus superiores.

Portanto, ponderando todo o contexto investigatório que envolve as degravações acima, entendo que restou devidamente demonstrado que o acusado adquiria entorpecentes com Jucéia para fins de comercialização, sendo a condenação o único caminho a ser trilhado. (...)”
(
sic,
ID. 128358926).

No tocante ao acusado Marcelo Wypychovoski, o juízo singular destacou o depoimento da testemunha Ildo Carlos da Silva Torres, que afirmou ter adquirido entorpecente do apelante em outubro/2019, bem como a transcrição de diálogo interceptado, no qual Jucélia Costa, suposta comandante, afirma que o Marcelo foi ameaçado por outros indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas:

“(...) Nos diálogos de ID 34531755 – fl. 11/20 do relatório de degravação n. 01/2020, Jucéia informa ao numeral (66) 9622-4607 que ‘Magrão’ (apelido de Marcelo) foi ameaçado por um dos indivíduos que entregavam “óleo” – na Cidade, sendo que o suposto ameaçador, vulgo ‘Valmi’, morava em um beco sem saída e seria fácil ‘tirar ele da rota’. Veja-se:

‘JUCÉIA: O manin o que vou fazer agora

JUCÉIA: O melhor guri dos corre foi ameaçado

+55 66 9622-4607: Como assim

+55 66 9622-4607: Ameaçado por quem?

JUCÉIA: Ameaçado pelo roqueiro que entregava

JUCÉIA: O olio na cidade

JUCÉIA: Aqui tem dois

+55 66 9622-4607: - Heim mano, é o seguinte, por isso que eu falei pra... pra senhora aí, montar o grupo aí, que eu ia passa a visão intendeu, vô ainda, monta o grupo e coloca todo mundo aí, e... se vocêis tive o contato desse cara aí também aí, é... arruma o contato e manda pra mim intendeu mano, que daí eu vô ta chegando nesses mano aí. que eles intregavam aí é... a cidade aí é nossa intendeu!

(...) JUCEIA COSTA: - Sim aqui só tem dois boquero, aqui é o Marcelo, até agora esse Marcelo ele num falo nada não, quem ta increspano que já foi ameaça o boquero aí é o Valmi, é conhecido na cidade, falô no Valmi e o Marcelo todo mundo conhece eles. Intão esse Valmi ele mora, num beco sem saída ali, já no meio do pasto, tendeu, e é fácil fácil pra gente tira ele de rota!

(...) +55 66 9622-4607: Qual dos meninos ali

+55 66 9622-4607: Que o povo ameaçou ele?

JUCÉIA: Foi o MAGRÃO JUCÉIA: MENINO DE OURO (...)”
(
sic,
ID. 128358926).

Quanto à autoria delitiva de Marcos Vinicius, o juízo singular conteve-se em destacar os diálogos extraídos de aparelho de celular apreendido, no qual Marcos Vinicius teria informado Jucélia Costa que acerca da dificuldade para receber valores oriundos da comercialização de entorpecentes:

“(...) ainda que o acusado não tenha recusado ser o interlocutor do diálogo, registro que segundo o relatório de cadastro acostado ao ID 34531762 – fl. 14, o número da linha (66) 98140-2593, está registrada em seu nome. Portanto, é evidente que no dia 13/10/2019 ele informou à Jucéia que vendeu entorpecentes fiado e não estavam querendo lhe pagar, bem como ofereceu um celular para abater em sua dívida.

Ato seguinte, no dia 21/10/2019 ele informa que teria “um povo” querendo comprar “chá” (maconha) ao que Jucéia informa que só tem um pouco (...)

Continuando, MARCOS oferece um aparelho celular, dois relógios, um roteador com antena para abater em sua dívida, bem como solicita ajuda para cobrar algumas pessoas que não estavam querendo lhe pagar, ao que a interlocutora se interessa pelo celular e ele informa que o valor seria de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Jucéia demonstra interesse pelo celular e pelo roteador para ‘abater em um pouco da dívida’ e pede desconto. Ato contínuo, um terceiro indivíduo não identificado entra no diálogo e alerta MARCOS que o prazo para pagar os entorpecentes era de sete dias, entretanto, ele estava devendo há vinte dias e caso ele não pagasse levaria um ‘salve’ (punição) (...)

Nesse contexto, verifica-se que a alegação de ter adquirido R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de entorpecentes para consumo pessoal não prospera, isso porque conforme demonstrado pelas degravações acima a dívida que o acusado possuía com seus fornecedores de drogas era superior a esse valor, sendo certo que ele próprio afirma que revendeu entorpecentes e seus devedores não queriam lhe pagar.

Registro que os indícios de autoria que envolvem MARCOS levam em conta não somente as degravações, mas todo o contexto que envolve os fatos apurados neste processo, na medida que as testemunhas mencionadas no Item 2.1 foram uníssonas em afirmar que Jucéia era gerente local da mercancia de entorpecentes nesta urbe, e que o acusado, assim como os demais, ora condenados, adquiriam drogas para revender. (...)”
(
sic,
ID. 128358926).

Nesse cenário, em que pese os diversos diálogos obtidos pela autoridade policial a indicar que os apelantes integravam o crime organizado e comercializavam entorpecentes na região que Colniza-MT, é certo que a acusação não demonstrou o
vínculo dos apelantes e apelados com elementos comprobatórios de materialidade, sobretudo porque não foi apreendido nenhuma porção de droga com relação aos fatos analisados nesta demanda.

Apesar de existirem fortes indícios de que os denunciados tenham, de fato, praticado as infrações cuja autoria está o
Parquet
a lhe imputar, tais indícios não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para dar a certeza que é necessária ao édito condenatório.

Aliás, em alegações finais, o próprio Ministério Público apontou que a materialidade e autoria delitiva dos apelantes e apelados encontrava-se comprovada tão somente pelo relatório final da interceptação telefônica, situação insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Cabia ao Ministério Público o ônus probatório, o qual não se desincumbiu, deixando de produzir elementos judicializados acerca da materialidade delitiva e conformando-se apenas com o Relatório Policial de Interceptação Telefônica que, embora produzido com afinco e profundidade, não é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

Sendo assim, conforme profundamente esclarecido, a manutenção da condenação não pode subsistir e tampouco é possível condenar os demais apelados pelas mesmas práticas.

Ante a absolvição, tem-se por prejudicado os demais pedidos defensivos trazidos à indagação.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PROVIMENTO aos recursos defensivos, para absolver
Jackson Fernandes de Almeida, Marcelo Wypychovoski e Marcos Vinicius Paiva de Sousa
da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023